Tribunal: TJPA
Processo: 0005007-17.2016.8.14.0011
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10217 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREFEITO E JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. NATUREZA MERAMENTE OPINATIVA. PRECEDENTES STF. PEDIDO DE REVISÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 272, RITCM-PA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CÂMARA MUNICIPAL SUJEITA AOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA PELA CORTE DE CONTAS DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. PUBLICAÇÃO POSTERIOR DA DECISÃO. VÍCIO SANADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo ora apelado, visando desconstituir Decreto Legislativo emanado pela Câmara Municipal de Cachoeira do Arari/PA, pois ao proceder o julgamento das contas do exercício de 2006 ? quando o impetrante ocupava o cargo de Prefeito ?, deixou de observar o trâmite processual no âmbito do Tribunal de Contas dos Municípios.2. No que tange ao Chefe do Executivo Municipal, o Tribunal de Contas dos Municípios ? onde houver ? tem competência apenas para apreciar as contas, mediante a emissão de um parecer prévio, tendo em vista que o julgamento será feito pela Câmara Municipal. 3. Após a deliberação do parecer prévio, entendo ser cabível pedido de revisão dotado com efeito suspensivo, uma vez que há respaldo normativo previsto no próprio Regimento Interno do TCM-PA sem qualquer prejuízo do que se encontra disposto na Lei Orgânica do mesmo Tribunal. 4. Outrossim, resta inconteste que o efeito suspensivo não teria o condão de repercutir apenas no âmbito interno da Corte de Contas, pois a própria jurisprudência pátria entende que, a partir do momento em que o efeito suspensivo é concedido pela Corte, a parte beneficiada não necessita buscar a confirmação pelo Poder Judiciário. 5. No tocante à ausência de publicidade, entendo não haver mácula suficiente capaz de ensejar a nulidade do decisum. A mera publicação tardia não ocasionou em nenhum prejuízo à parte, uma vez que foram obedecidas todas as formalidades legais elencadas acima e, além disso, percebo que a publicação fora concretizada antes do efetivo julgamento das contas do apelado pela Câmara Municipal, porquanto o exercício da competência constitucional se deu somente em 23.09.2016 (fls. 48-52), dias após à divulgação no Diário Oficial do Estado acerca da concessão do efeito suspensivo. 6. Recurso de apelação conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0005007-17.2016.8.14.0011
RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
APELANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI
ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO E OUTRO (OAB/PA 14.045)
APELADO: JAIME DA SILVA BARBOSA
ADVOGADO: EDIMAR DE SOUZA GONÇALVES (OAB/PA 16.456)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREFEITO E JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. NATUREZA MERAMENTE OPINATIVA. PRECEDENTES STF. PEDIDO DE REVISÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 272, RITCM-PA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CÂMARA MUNICIPAL SUJEITA AOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA PELA CORTE DE CONTAS DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. PUBLICAÇÃO POSTERIOR DA DECISÃO. VÍCIO SANADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo ora apelado, visando desconstituir Decreto Legislativo emanado pela Câmara Municipal de Cachoeira do Arari/PA, pois ao proceder o julgamento das contas do exercício de 2006 - quando o impetrante ocupava o cargo de Prefeito -, deixou de observar o trâmite processual no âmbito do Tribunal de Contas dos Municípios.
2.

No que tange ao Chefe do Executivo Municipal, o Tribunal de Contas dos Municípios - onde houver - tem competência apenas para apreciar as contas, mediante a emissão de um parecer prévio, tendo em vista que o julgamento será feito pela Câmara Municipal.
3.

Após a deliberação do parecer prévio, entendo ser cabível pedido de revisão dotado com efeito suspensivo, uma vez que há respaldo normativo previsto no próprio Regimento Interno do TCM-PA sem qualquer prejuízo do que se encontra disposto na Lei Orgânica do mesmo Tribunal.
4.

Outrossim, resta inconteste que o efeito suspensivo não teria o condão de repercutir apenas no âmbito interno da Corte de Contas, pois a própria jurisprudência pátria entende que, a partir do momento em que o efeito suspensivo é concedido pela Corte, a parte beneficiada não necessita buscar a confirmação pelo Poder Judiciário.

5.

No tocante à ausência de publicidade,

entendo não haver mácula suficiente capaz de ensejar a nulidade do
decisum
. A mera publicação tardia não ocasionou em nenhum prejuízo à parte, uma vez que foram obedecidas todas as formalidades legais elencadas acima e, além disso, percebo que a publicação fora concretizada antes do efetivo julgamento das contas do apelado pela Câmara Municipal, porquanto o exercício da competência constitucional se deu somente em 23.09.2016 (fls. 48-52), dias após à divulgação no Diário Oficial do Estado acerca da concessão do efeito suspensivo.

6.

Recurso de apelação conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Presencial os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Nadja Nara Cobra Meda (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.
DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI/PA
, às fls. 329/362, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo apelado, às fls. 02/20, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, às fls. 320/326, que concedeu a segurança e, por conseguinte, declarou a nulidade absoluta do Decreto Legislativo N.001/2016 e do processo administrativo n. 001/2016, emanados pela Câmara Municipal de Cachoeira do Arari, declarando inválido o julgamento realizado pela referida casa legislativa, que rejeitou as contas da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari do exercício financeiro de 2006.

O caso merece uma breve recapitulação.

No bojo da inicial do
mandamus,
o impetrante/apelado, aduziu, em suma, ser Ex-Prefeito Municipal de Cachoeira do Arari/PA e novamente eleito para ocupar o cargo de Chefe do Poder Executivo referente ao mandato de 2017 e 2020. A fim de que pudesse assumir o referido cargo público, o apelado afirmou haver ilegalidade no Decreto Legislativo nº 001/2016, cujo teor manifesta a vontade dos membros da Câmara Municipal em seguir o parecer prévio elaborado pela Corte de Contas dos Municípios, reprovando as contas do exercício financeiro de 2006 e, portanto, tornando o apelado inapto para exercer o mandato representativo.

Alegou o Chefe do Executivo Municipal que o mencionado julgamento das contas com trâmite na casa legislativa não poderia ocorrer, uma vez que o processo administrativo de prestação de contas do exercício de 2006 que resultou no Parecer Prévio nº 12.085/2015, tombado sob o nº 200012006-00, no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) encontra-se pendente de apreciação de um Pedido de Revisão (processo nº 201515248-00) intentado pelo apelado, que objetiva reformar a Resolução nº 12.085/2015-TCM, que rejeitou a prestação de contas do demandante relativa ao ano de 2006, na qualidade de chefe do Executivo Municipal.

Sobre o tema, afirma o impetrante/apelado ter obtido êxito na concessão de efeito suspensivo ao Pedido de Revisão (Resolução nº 12.583 do TCM/PA), sendo esta decisão tomada na Sessão Plenária de 29/06/2016 (fl. 222), com a publicação do DOE do dia 09/09/2016 (fl. 43) e, portanto, vinculando a casa legislativa municipal ao que fora determinado em plenário da Corte de Contas.

Outrossim, ressaltou a ocorrência de ilegalidade na tramitação do Processo Administrativo nº 001/2016, que tramitou na Câmara Municipal e resultou na reprovação das contas. Isso porque não fora apreciado os fundamentos contidos na peça de defesa do apelado, bem assim a ausência de notificação para a sessão de julgamento.

Assim sendo, pleiteou concessão de medida liminar para que fosse determinada a suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo nº 001/2016. No mérito, pugnou pela concessão do
writ
, no intuito de que fosse reconhecida a nulidade do processo nº 001/2016, haja vista a inobservância das normas que regem o procedimento de julgamento das contas do Chefe do Executivo Municipal.

Liminar deferida às fls. (126/130).

Em razão da concessão da liminar, fora interposto Agravo de Instrumento (fls. 144/170), sendo o mesmo julgado pelo Des. Leonardo de Noronha Tavares e extinto sem resolução de mérito por perda do objeto, tendo em vista a superveniência de sentença de mérito.

Às fls. 139 consta requerimento da Câmara Municipal de Cachoeira do Arari/PA pleiteando seu ingresso no feito, o que fora deferido pelo juízo
a quo
fl. 313.

A autoridade coatora prestou informações às fls. 232/270.

O Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pela concessão da ordem (fls. 316/319).

Sentença proferida às fls. 320/326, decidindo em favor da tese do impetrante/apelado, afirmando ser necessária a sujeição da Câmara Municipal à suspensão dos efeitos do parecer prévio que opinou pela rejeição das contas.

Inconformada, a Câmara Municipal de Cachoeira do Arari/PA interpôs recurso de apelação, aduzindo, que deu início ao julgamento das contas do exercício de 2006, em observância do que fora exposto nos Pareceres Prévios do TCM/PA contidos nas Resoluções 11.745/2015 e 12.085/2015, já transitados em julgado.

Afirma, de início, certa incongruência no desenvolver do presente remédio constitucional durante seu trâmite perante o juízo sentenciante. Destaca que o magistrado
a quo
proferiu sua sentença em apenas 36 (trinta e seis) dias, o que causa certo espanto, ainda que haja prioridade de julgamento do
mandamus
, a mesma celeridade não fora aplicada em casos de ritos procedimentais similares, havendo, segundo o apelante, falta de isonomia.

Ademais, argumenta que o feito do TCM/PA, que reprovou as contas do apelado já alcançou o trânsito em julgado, não importando a interposição do pedido de revisão. Dessa forma, o Poder Legislativo Municipal já estaria possibilitado de julgar as contas do ex-Prefeito, não havendo o que ser anulado, já que todos os preceitos constitucionais foram cumpridos.

Além disso, ressalta que a concessão de efeito suspensivo pela Corte de Contas sobre a demanda rescisória do apelado serve apenas para suspender a exequibilidade judicial das multas e do erário público a ser ressarcido, não tendo aptidão para obstar o exercício constitucional do julgamento de contas pela Câmara Municipal, bem assim que não há respaldo legal para a concessão de efeito suspensivo administrativo em Pedido de Revisão perante o TCM/PA.

Por fim, salienta a ocorrência de nulidade do julgamento do dia 29/06/2016 - data em que fora determinando a concessão do efeito suspensivo à resolução 12.085/2015 - eis que latente a ausência de publicidade do teor da decisão, não se perfazendo os efeitos necessários para que a Câmara Municipal se abstivesse de julgar as contas.

Ressalta-se, ainda, que após a interposição do presente recurso de apelação, fora interposto nesta Egrégia Corte requerimento visando concessão de efeito suspensivo ao apelo (processo nº 0015184-73.2016.8.14.0000), com base nos argumentos expostos acima.

Procedida a distribuição do requerimento e observada a prevenção em face do Agravo de Instrumento, o Des. Leonardo de Noronha Tavares decidiu pelo indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

Não houve apresentação de contrarrazões (fl. 403)

Instada, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (fls. 413/417).

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

Conforme já exaustivamente relatado acima, o caso em apreço possui como cerne central a possibilidade ou não de concessão de efeito suspensivo ao pedido de revisão perante o TCM-PA e, se possível, se tal efeito repercute no campo de atuação da Câmara Municipal no julgamento das contas do Chefe do Executivo Municipal. De todo modo, antes de adentrar na questão principal, faz-se mister ressaltar a competência do Tribunal de Contas prevista na Constituição Federal.

É sabido que os Tribunais de Contas auxiliam o Poder Legislativo no controle externo da administração pública. Assim sendo, o art. 71 da CF/88 preceitua as competências da Corte de Contas e dispõe, em seus incisos I e II, a competência para
apreciar
as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República e
julgar
as contas dos demais administradores e responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos.

Dito isso, no que tange ao Chefe do Executivo Municipal, o Tribunal de Contas dos Municípios - onde houver - tem competência apenas para apreciar as contas, mediante a emissão de um parecer prévio, uma vez que o julgamento será feito pela Câmara Municipal.

Tal competência encontra respaldo no texto constitucional. Vejamos:
Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.
§1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.
§2º. O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.
(...)

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 848826, definiu que o direito de julgar as contas do chefe do Executivo Municipal é dos Vereadores. A tese de repercussão geral tem o seguinte teor: ¿
Para os fins do artigo 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64/1990, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos vereadores.¿

Outrossim, o mesmo STF, no julgamento do RE 729744 afirmou que ¿
o parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo¿.

Diante de tal contexto, percebe-se que a atividade exercida pela Corte de Contas é meramente auxiliar e, portanto, não pode ser caracterizada como decisória, visto que a Carta Magna define como uma simples apreciação, não havendo que se falar em um verdadeiro julgamento.

Posto isso, cabe agora observar o procedimento ocorrido no âmbito do Tribunal de Contas dos Municípios e suas consequências perante os demais envolvidos na apreciação e julgamento das contas do gestor municipal.

Analisando de forma minuciosa o arcabouço probatório contido nos autos, verifico que as contas sob responsabilidade do apelado, enquanto Prefeito do Município de Cachoeira do Arari/PA durante o exercício financeiro do ano de 2006, foram reprovadas pelo TCM-PA, mediante a emissão dos Pareceres Prévios nº 11.745/2015 e 12.085/2015 (fl. 208).

Em face de tal parecer, entendo ser cabível pedido de revisão dotado com efeito suspensivo, uma vez que há respaldo normativo previsto no próprio Regimento Interno do TCM-PA sem qualquer prejuízo do que se encontra disposto na Lei Orgânica do mesmo Tribunal. Vejamos:

Preceitua a Lei Orgânica do TCM-PA em seu artigo 72 o seguinte verbete:
Art. 72. Da decisão definitiva do Tribunal caberá pedido de revisão, sem efeito suspensivo, interposto uma só vez, pelo responsável, interessado ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de dois anos, contados da publicação no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (...).

Já o Regimento Interno do TCM-PA, assim é disposto:
Art. 272. No pedido de revisão, existindo prova inequívoca e verossimilhança do alegado, assim como fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o Relator submeterá o processo ao Tribunal Pleno, independentemente de inclusão em pauta, para apreciação preliminar de
requerimento de efeito suspensivo ao pedido de revisão
, efetuado pela parte ou pelo Ministério Público de Contas.

Diante de tal contexto normativo, concluo haver previsão expressa acerca da concessão de efeito suspensivo ao pedido de revisão. Ora, estudando atentamente os dispositivos supracitados, entendo não haver qualquer contradição entre os mesmos, posto que o art. 72 da Lei Orgânica dispõe, claramente, que não há efeito suspensivo automático ao pedido de revisão, sem qualquer óbice do seu deferimento caso haja requerimento nesse sentido, com fulcro no art. 272 do RITCM-PA.

Assim sendo, entendo como correta e adstrita aos termos legais a decisão de empréstimo de efeito suspensivo, tendo sido observado, também, a deliberação colegiada, conforme se verifica na Ata nº 42 da Sessão Ordinária (fl. 222).

Nesse diapasão, segue o entendimento jurisprudencial:
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2016. ALÍNEA "G" DO INCISO I DO ARTIGO 1º DA LC N.º 64/90. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. REJEIÇÃO DE CONTAS. CONTA DE ORDENADOR DE DESPESA. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO. ARTIGO 11, § 10, DA LEI N.º 9.504/97
. AUSÊNCIA DE CASUÍSMO E TERATOLOGIA. PROVIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA.
1. Ainda que o pretenso candidato tenha tido as suas contas como ordenador de despesas rejeitadas por Tribunal de Contas dos Municípios, se ele logrou êxito na obtenção de efeito suspensivo ao recurso de revisão impetrado no Tribunal de Contas dos Municípios, há alteração jurídica e, portanto, incide o mandamento do § 10 do artigo 11 da Lei n.º 9.504/97. Desse modo, no que concerne ao registro de candidatura, ele não pode ser considerado inelegível. Precedentes
2. A possibilidade de conceder efeito suspensivo ao pedido de revisão possui supedâneo no Regimento Interno do TCM-PA (art. 272), o qual é posterior à Lei Orgânica.
3. A decisão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará aparentemente não teve por finalidade específica e direta alterar as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade do recorrente, mas atender à verossimilhança do direito alegado.
4. Provimento do recurso para reformar a sentença. Deferimento do pedido de registro de candidatura.
(Recurso Eleitoral n 27778, ACÓRDÃO n 28860 de 08/11/2016, Relator(aqwe) CARLOS JEHÁ KAYATH, Relator(a) designado(a) AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 08/11/2016 )

Passo, agora, à analise acerca da irresignação do apelante no que diz respeito ao trânsito em julgado do processo administrativo cujo trâmite se deu no âmbito da Corte de Contas e, consequentemente, ser irrelevante o fato da interposição de pedido de revisão, bem assim o deferimento de efeito suspensivo ao mesmo.

De início, verifico que os argumentos expostos na peça recursal não merecem prosperar. Explico.

Sobre a matéria, há jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que colide frontalmente à tese arguida na apelação. Nos termos do REspe 50-81 sob relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, realizado em 16.11.2016, no qual fora definido, por maioria, a concessão do efeito suspensivo em recurso de revisão pelo Tribunal de Contas dos Municípios afasta a inelegibilidade da alínea g, pois retira o caráter irrecorrível da decisão que rejeita as contas.

Sobre a jurisprudência mencionada alhures, ressalto trechos do debate que resultou na formação da maioria:
SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: ¿
(...) eu considero estranho que se dê efeito suspensivo e, com isso, retire da parte a possibilidade de buscar proteção na Justiça, via cautelar, e esse efeito suspensivo não ter nenhum significado. A mim me parece que seria dar com uma mão e tirar com a outra.
Ou seja, o efeito suspensivo há de servir para algo. Se ele serve para retirar a eficácia do acórdão, obviamente, ele retira, com todos os consectários
(...).¿
SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: ¿Se Vossa Excelência me permite, a Ministra Rosa Weber, em um voto muito correto, faz, inclusive, menção ao precedente Ministro Dias Toffoli, que foi exatamente essa situação.
Com a característica que ali a parte procurou o Judiciário, que, por sua vez, afirmou que não havia interesse de agir, porque já tinha a suspensão deferida pelo Tribunal de Contas
.¿

A fim de consubstanciar o alegado acima, trago os seguintes julgados:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. REJEIÇÃO DE CONTAS. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, G, DA LC 64/90 EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DE REVISÃO. DECISÃO RECORRÍVEL. INELEGIBILIDADE

AFASTADA.
1. Eventual intempestividade dos embargos de declaração opostos no âmbito do Tribunal de Contas não constitui matéria de ordem pública, pois se refere ao mérito do registro de candidatura. De todo modo, a coligação agravante não
comprovou a suscitada intempestividade, devendo ser mantido o acórdão regional no ponto.
2. Nos termos do entendimento mais recente do TSE, a concessão de efeito suspensivo pelo Tribunal de Contas em recurso de revisão afasta a inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC 64/90, porquanto retira o caráter irrecorrível da
decisão que rejeita as contas (REspe 50-81, red. para o acórdão Mim. Napoleão Nunes Maia Filho, PSESS em 16.11.2016).

Agravos regimentais a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 8756, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 14/12/2016)
Contas. Rejeição. Recurso de reconsideração. Eficácia suspensiva.
Havendo a pendência de recurso de reconsideração, recebido no efeito suspensivo, contra pronunciamento do Tribunal de Contas, descabe cogitar de inelegibilidade.
¿
(Ac. de 9.11.2010 no RO nº 72289, rel. Min. Marco Aurélio)
Recurso ordinário. Eleição 2010. Deputada federal. Registro de candidatura deferido. Rejeição de contas. LC nº 64/90, Art. 1º, I, g. Ação de revisão.
Concessão de efeito suspensivo pelo TCE. Inelegibilidade suspensa. [...] 1. Na espécie, a ação de revisão proposta no Tribunal de Contas do Estado, recebida com efeito suspensivo, afasta a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/90. [...]
¿

(Ac. de 3.4.2014 no RO nº 53181, rel. Min. Dias Toffoli.)

Com base no exposto, resta inconteste que o efeito suspensivo não teria o condão de repercutir apenas no âmbito interno da Corte de Contas, pois a própria jurisprudência pátria entende que, a partir do momento em que o efeito suspensivo é concedido pela Corte, a parte beneficiada não necessita buscar a confirmação pelo Poder Judiciário.

Outro ponto que destino a mesma atenção, refere-se à nulidade, ponderada pelo ora apelante, no que tange ao julgamento do dia 29.06.2016, ante a ausência de publicidade do seu chamamento e, também, a desarmonia das datas correspondentes no despacho de admissibilidade e nas demais fases de apreciação do pedido de revisão.

Reza o art. 37, da Constituição Federal que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade
e eficiência.

Ademais, o próprio RITCM-PA no texto do art. 229 - citado na redação da peça recursal - preceitua que
as deliberações que impliquem na produção de efeitos externos ao Tribunal, serão encaminhas pela Secretaria Geral para publicação no Diário Oficial do Estado, com a síntese dos fatos, o fundamento legal da decisão e a parte dispositiva
.

É certo que ocorreu um desencontro entre as datas do efetivo julgamento, bem como a data da publicação do teor do julgado. Ao cotejar detidamente o bojo processual, verifico que a decisão proferida em 29.06.2016 fora publicada apenas em 09.09.2016 no Diário Oficial do Estado, conforme vê à fl. 43.

De todo modo, ainda que tenha havido publicação posterior, entendo não haver mácula suficiente capaz de ensejar a nulidade do
decisum
. Ora, a mera publicação tardia não ocasionou em nenhum prejuízo à parte, dado que foram obedecidas todas as formalidades legais elencadas acima e, além disso, percebo que a publicação fora concretizada antes do efetivo julgamento das contas do apelado pela Câmara Municipal, porquanto o exercício da competência constitucional se deu somente em 23.09.2016 (fls. 48-52), dias após à divulgação no Diário Oficial do Estado acerca da concessão do efeito suspensivo.

Destarte, nos termos acima explanados, concluo pela legalidade do rito procedimental adotado pela Corte de Contas, devendo o Poder Legislativo Municipal aguardar as devidas investigações referentes às alterações fáticas ou jurídicas que impliquem modificações substanciais no conteúdo do parecer prévio outrora acatado.

Ante o exposto, estou por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Belém(PA), 17 de fevereiro de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Página de
13